Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que nos autos do cumprimento de sentença n. 0031808-91.2013.8.07.0003, consignou ser competência do juízo universal alterar a data de atualização do valor do crédito, indeferindo o pedido formulado pela agravante. Despacho de ID 13123665 concedendo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Petição da agravante requerendo a juntada do pagamento das custas recursais em dobro sob ID 13359537. Observando não ter sido possível aferir o efetivo pagamento do preparo, haja vista tratar-se de comprovante provisório, concedi o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção, o que foi cumprido, conforme petição de ID 13805733. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator